Tribunal: TJMT
Processo: 0018681-45.2015.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018681-45.2015.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA - ME - CNPJ: 77.295.558/0001-76 (EMBARGANTE), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO – REJEITADA - DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DISCUSSÃO ACERCA DO ÔNUS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0018681-45.2015.8.11.0055

EMBARGANTE:
AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA – ME

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGRO PECUARIA FRANCIOSI LTDA – ME
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a sentença.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
vossa decisão tratou o tema do recurso sem explicitar ou fundamentar a divergência entre o pleito recursal e o entendimento do TJMT. Note Nobre Julgador, que em vosso voto, inexiste qualquer respaldo jurisprudencial ou até mesmo fundamentação a embasar vossa decisão. Logo temos que vossa decisão, com extremo respeito, não obedeceu aos elementos procedimentais corretos
” (sic).

Afirma que “
ao contrário do que concluiu o Magistrado de piso e este colegiado, a questão é extremamente simples do ponto de vista jurídico, vez que não cabe a extinção da execução neste momento, pelo fato de não haver o devido trânsito em julgado da decisão homologatória”
(sic).

Aduz que “
considerando que a decisão homologatória de id 191668188 - Pág. 9, ainda NÃO transitou em julgado, vez que este Recorrente busca sua reforma perante o STJ, resta claro que a extinção deste feito pelo pagamento, neste momento se mostra totalmente equivocado e precoce”
(sic).

Argumenta que “
caso acolhido as teses do Recorrente em fase de Recurso Especial oriundo do Agravo de Instrumento contrário a decisão homologatória, por força da extinção da execução, este Recorrente teria sérios prejuízos, vez que por óbvio não poderia dar sequência e cumprimento a decisão do Colegiado, ante a extinção e seu notório trânsito em julgado
” (sic).

Alega que “
no caso existe questão de prejudicialidade externa pendente de julgamento, já que como dito, o Recurso Especial (contrário a decisão homologatória) ajuizada pelos apelantes encontra-se pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o que determina a necessidade de suspensão da Execução e jamais a sua Extinção como perpetuada pelo juízo de piso, sob pena de não o fazendo, causar prejuízos irreversíveis às partes
” (sic).

Assevera que “
afirmar que houve preclusão do Exequente, não se faz correto. Isto porque, conforme já demonstrado, o ônus sucumbencial foi fixada na sentença da fase ordinária, de forma que por expressa previsão do artigo 82 do NCPC, o executado dever restituir integralmente os valores antecipados pelo Exequente
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 203423157).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 204495197, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
descabe falar em nulidade do acórdão em razão da ausência de fundamentação
, pois este Colegiado apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma fundamentada, clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como ocorreu no processo em exame.

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 202183155, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO ANTE A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO PENDENTE DE JULGAMENTO QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – DISCUSSÃO ACERCA DO ÔNUS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Dada a natureza definitiva da execução, conforme previsto nos artigos 513, § 1º, e 523 do CPC, e ausente qualquer recurso pendente com efeito suspensivo atribuído, não se verifica impedimento a prolação da sentença.

Não cabe mais discussão acerca da responsabilidade da parte executada ao pagamento dos honorários periciais, porquanto a apelante não se insurgiu em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão temporal”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“No caso em deslinde, percebe-se que a execução judicial é definitiva, desse modo, realiza-se, primordialmente, no interesse do credor, conforme previsão do art. 791 do CPC.

Verifica-se que a apelante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1019448-90.2022.8.11.0000, e, embora sustente que está pendente de julgamento, não foi atribuído efeito suspensivo ao mesmo e, ainda, teve seu mérito desprovimento em julgamento realizado em 05/06/2023, contudo, ausente o trânsito em julgado, em razão da interposição de recursos às instâncias superiores.

Sabe-se que por força do artigo 995 do CPC, não há falar em efeito suspensivo ope legis dos recursos. Vejamos:

‘Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso’.

Vê-se, portanto, que a interposição do recurso de agravo de instrumento, tampouco do recurso especial, não tem o condão de impedir que a decisão impugnada surta efeitos imediatos.

Neste aspecto, considerando que se trata de cumprimento definitivo de sentença, na forma do artigo 513, § 1º e artigo 523, ambos do CPC, e tendo em vista a ausência de efeito suspensivo ao agravo de instrumento já desprovido, não impede a extinção do feito.

Neste sentido, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça.

(...)

Melhor sorte não assiste a apelante no que tange a restituição das despesas processuais referentes aos honorários periciais.

Como é cediço, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que requerer a perícia ou deve ser rateada quando requerida por ambas as partes, nos termos do art. 95 do CPC:

‘Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.’

No caso, conforme se infere dos autos, a exequente antecipou parte do pagamento dos honorários periciais e na decisão homologatória do laudo pericial o magistrado determinou a intimação da apelante para “promover o pagamento dos 50% remanescentes dos honorários pericias” (sic) (Id. 916681880), o que fora cumprido pela exequente/apelante, contudo não fora objeto de insurgência recursal.

Logo, inevitável a preclusão em relação a tal tópico recursal”.

Assim, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Por fim, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução, de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENCA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição”.

(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024